Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711203-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 EMBARGADO: ALBERTO GODOY GARCIA COELHO D E C I S Ã O Condomínio do Bloco G da Super Quadra Sul 305 opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 25053209, prolatada no Agravo de Instrumento n. 0711203-14.2021.8.07.0000, que indeferiu a liminar por este requerida. O Embargado/Agravado acostou respostas (IDs 25789183 e 25789204), nas quais postula, respectivamente, o desprovimento do Agravo de Instrumento e a rejeição dos Embargos de Declaração. Em atendimento à decisão de ID 26455419, o Agravante apresenta manifesta desistência recursal (ID 26507706). É o relatório. Decido. O artigo 998, caput, do CPC[1] faculta à parte recorrente, a qualquer tempo e sem anuência da parte recorrida ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ante ao exposto, presente a manifestação expressa e lícita de vontade do Agravante/Embargante na petição de ID 26507706, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência dos recursos, com fulcro na regra do art. 998 do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021, 13:32:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.